Tribunal: TJBA
Processo: 8072574-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072574-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: ROSINA MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura para internação em UTI durante situação de emergência médica. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à análise de cláusulas contratuais de carência, cobertura parcial temporária e cumprimento da legislação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a condenação da operadora de plano de saúde, sem abordar adequadamente os argumentos relativos à existência de cláusulas contratuais sobre carência, à posterior autorização da internação e à ausência de ilicitude na conduta da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição da decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e específica quanto à abusividade da negativa de cobertura, amparando-se na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, inclusive com a transcrição literal dos dispositivos legais pertinentes e das Súmulas 469 e 597 do STJ.

A alegação de omissão quanto ao cumprimento de carência e cobertura parcial temporária foi afastada no próprio voto condutor, que ressaltou a inaplicabilidade de prazos superiores a 24 horas em casos de emergência, nos termos da Lei nº 9.656/98.

A argumentação da embargante acerca da autorização posterior da internação e da tentativa de transferência da paciente foi expressamente rechaçada no acórdão, que considerou a negativa inicial como causa do dano moral presumido diante da gravidade da situação e do risco à vida da paciente.

A ausência de referência específica a um aditivo contratual não caracteriza omissão relevante, uma vez que o fundamento central da decisão foi a ilicitude da conduta da operadora ao negar atendimento emergencial, independentemente de cláusulas contratuais ou aditivos.

O acórdão não impôs condenação a título de ressarcimento de custos, mas apenas de indenização por danos morais, inexistindo, portanto, violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Todos os dispositivos legais invocados foram prequestionados de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles, conforme jurisprudência consolidada. A tese jurídica adotada foi clara e suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura para internação em UTI em situação de emergência, sob o fundamento de carência contratual superior a 24 horas, configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais.

A posterior autorização do procedimento não afasta a ilicitude da negativa inicial nem o sofrimento causado, sendo irrelevante para excluir a responsabilidade civil da operadora.

Não há omissão no acórdão quando este enfrenta de modo suficiente e fundamentado os argumentos relevantes à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

A ausência de referência a cláusulas contratuais específicas ou aditivos não configura omissão relevante quando a fundamentação jurídica da decisão se baseia em normas legais e jurisprudência consolidada aplicáveis à hipótese concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CDC, arts. 14 e 6º, VI; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469 e Súmula 597.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8072574-66.2020.8.05.0001, embargante PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A e embargada ROSINA MARTINS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

IX